Tribunal: TJDFT
Processo: 0709246-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Direito de recorrer em liberdade. Condenação em regime fechado. Prisão cautelar durante todo processo.

Não é assegurado o direito de recorrer em liberdade àquele que permaneceu preso cautelarmente durante todo o curso da ação penal e, na sentença, foi condenado em regime prisional fechado. Ordem denegada.